Tribunal: TJES
Processo: 0000583-88.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-88.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA RODRIGUES DIAS DA CUNHA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANO MORAL IN RE IPSA. SERVIÇO DE SANEAMENTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO E DUPLICIDADE DE ECONOMIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ENGANO JUSTIFICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do órgão de proteção ao crédito e parcialmente procedentes os pleitos em face da concessionária de saneamento, declarando a nulidade das cobranças por estimativa de consumo e duplicidade de economias, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora requer a responsabilização do órgão arquivista pela ausência de notificação prévia válida, a condenação da concessionária à repetição em dobro do indébito e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes responde pela inscrição negativa precedida de notificação enviada a endereço diverso daquele vinculado à consumidora; (ii) estabelecer se a concessionária de saneamento deve restituir em dobro os valores cobrados indevidamente; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado contra a concessionária comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 43, § 2º, do CDC exige a prévia comunicação ao consumidor antes da inscrição em cadastro restritivo, sendo indispensável que a notificação seja enviada a endereço válido e relacionado ao destinatário.

4. A comprovação do mero envio da correspondência não afasta a responsabilidade do órgão arquivista quando a notificação é remetida a endereço diverso daqueles constantes dos documentos da consumidora.

5. O órgão mantenedor do cadastro não demonstra de forma robusta que a divergência decorreu exclusivamente de informação incorreta fornecida pela credora, não se desincumbindo do ônus de comprovar causa excludente de responsabilidade em relação ao consumidor..

6. A remessa da notificação para endereço estranho à consumidora equivale à ausência de comunicação prévia, tornando irregular a inscrição restritiva.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

8. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 contra o órgão arquivista observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 414, consolidou o entendimento de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de economias quando existe único hidrômetro no imóvel.

10. As cobranças indevidas ocorreram anos após a pacificação da matéria pelo STJ, circunstância que afasta a caracterização de engano justificável.

11. A manutenção de metodologia de faturamento contrária a precedente vinculante viola a boa-fé objetiva e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro do indébito.

12. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais contra a concessionária mostra-se compatível com as circunstâncias do caso e com os parâmetros adotados pela jurisprudência, não justificando majoração.

13. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da respectiva condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação prévia enviada para endereço diverso daquele vinculado ao consumidor, sem comprovação de que a divergência decorreu exclusivamente de informação prestada pelo credor, equivale à ausência de comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC e torna irregular a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A inscrição indevida em cadastro restritivo por ausência de notificação prévia válida configura dano moral in re ipsa.

3. A cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias após a consolidação da ilegalidade da prática pelo STJ afasta o engano justificável e autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A indenização por danos morais deve ser mantida quando o valor arbitrado se revela proporcional à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, I e II, 42, parágrafo único, e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ, REsp 1.166.561/RJ, Tema Repetitivo 414; STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; TJES, Agravo Interno na Ação Rescisória nº 100170045411, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.07.2018; TJES, Apelação nº 024151640323, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000583-88.2017.8.08.0034

APELANTE: ADRIANA RODRIGUES DIAS DA CUNHA

APELADAS: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e SERASA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA RODRIGUES DIAS DA CUNHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES. O
decisum
combatido, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos em face da SERASA S.A. Em relação à CESAN, julgou parcialmente procedentes os pleitos, declarando a nulidade das cobranças por estimativa de consumo e duplicidade de economias, determinando a restituição do indébito na forma simples e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação à ré SERASA, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da Gratuidade de Justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Considerou que em relação à ré CESAN a autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas a dobra da repetição). Por isso, condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia nesta instância revisora cinge-se: a) à responsabilização da SERASA pela ausência de notificação prévia válida, enviada a endereço diverso do da consumidora; b) ao direito à repetição de indébito em dobro contra a CESAN; e c) ao pleito de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais em desfavor da CESAN, em razão da condição da autora como Microempreendedora Individual (MEI).

Feito esse breve introito, passo ao exame do mérito recursal.

Da Responsabilidade da SERASA S.A.

A apelante requer a reforma da sentença quanto à SERASA, argumentando que a notificação prévia de negativação foi remetida para endereço incorreto ("Rua Castelo Branco, 174, Bairro Alvorada"), divergindo tanto do endereço do seu cadastro como MEI ("Centro") quanto do endereço de faturamento da relação de consumo ("Chapisco"). A SERASA, em suas contrarrazões, defende que enviou a correspondência para o endereço fornecido pela credora CESAN via sistema
Sisconvem
, cumprindo sua obrigação legal e a Súmula 404 do STJ.

Com razão a recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que o CNPJ da autora indica o endereço "Centro" e as faturas da CESAN apontam o bairro "Chapisco". A correspondência da SERASA, contudo, foi enviada para o bairro "Alvorada".

Ainda que a Súmula 404 do STJ dispense o Aviso de Recebimento (AR), a comunicação prévia (art. 43, § 2º, do CDC) exige envio a endereço válido e pertinente. Competia à SERASA comprovar de forma robusta que a divergência de dados ocorreu exclusivamente em virtude de falha na informação prestada pelo credor (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC). A mera juntada de telas internas de seu próprio sistema não é suficiente para atestar, sem sombra de dúvidas, perante o consumidor, que a CESAN inseriu os dados brutos daquele endereço específico. Diferente é a relação entre a SERASA e a CESAN.

Ao operar um banco de dados de proteção ao crédito de alcance nacional, a SERASA assume o risco da atividade, o que inclui o dever de garantir a higidez, a utilidade e a precisão do envio das notificações prévias (art. 43, § 2º, do CDC). Para configurar a culpa exclusiva de terceiro perante o consumidor, não basta invocar um contrato que transfere a culpa de forma abstrata. A arquivista precisaria demonstrar que a distorção fática decorreu de um ato inevitável e exclusivo da credora, sem qualquer participação ou triagem automatizada do seu próprio mecanismo de tratamento de dados.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o envio de notificação para endereço diverso configura a ineficácia da comunicação, ensejando a irregularidade da inscrição e o consequente dano moral
in re ipsa
, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CASDASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÓRGÃO MANTENEDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ENDEREÇO DIVERSO - INADIMISSIBILIDADE - ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema Repetitivo nº 37 do Superior Tribunal de Justiça, os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para responder as ações nas quais se busca a reparação dos danos decorrentes da inscrição do devedor em seus cadastros restritivos sem a prévia notificação, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. 2 .Constitui obrigação das instituições mantenedoras de cadastro de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a prévia notificação do devedor acerca do débito a ser inscrito, sob pena de cometer ilícito civil ensejador do dever de reparar o lesado pelos danos decorrentes. 3
. Ainda que a exatidão do endereço do consumidor seja de responsabilidade exclusiva da entidade credora que solicita a inscrição da anotação restritiva, cumpre ao órgão mantenedor comprovar que a divergência de dados ocorreu em virtude de falha na informação prestada pelo credor, e não de falha própria (art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC). 4. Demonstrado o envio de notificação para endereço diverso do consumidor, resta configurada a ineficácia da comunicação e a irregularidade da inscrição. 5 . A indenização por dano moral oriunda de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. 6. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais o julgador deve considerar as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato ilícito, as condições pessoais das partes, as finalidades da med ida e a vedação ao enriquecimento sem causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50022281620228130045, Relator.: Des .(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO INCORRETO. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cancelamento de registro ajuizada pela parte autora em face da parte ré, que realizou apontamento negativo em seu nome referente a cheques sem fundos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . A questão em discussão consiste na validade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes sem a comprovação de prévia notificação enviada ao endereço correto. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O art . 43, § 2º, do CDC impõe ao órgão mantenedor do cadastro a obrigatoriedade de comunicar ao consumidor acerca da inclusão de seu nome em rol negativo antes da efetivação do registro, conforme consolidado na Súmula nº 359 do STJ.2. A validade da notificação está condicionada à demonstração, pelo órgão arquivista, de que a comunicação foi remetida para um endereço efetivamente fornecido pelo consumidor ao credor.3 . A inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de origem, impunha à parte ré o dever de comprovar de forma robusta o cumprimento da obrigação de notificação prévia.
4. A parte ré juntou comprovantes de envio de correspondência para endereço diverso daquele indicado pela parte autora em sua petição inicial, fato expressamente impugnado na réplica. 5 . Diante da impugnação específica, caberia à parte ré demonstrar a origem do endereço utilizado para notificação, comprovando que foi o contato fornecido pelo próprio autor à empresa credora, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A notificação enviada para endereço incorreto ou não reconhecido pelo consumidor equivale à ausência de notificação, tornando irregular a inscrição em cadastro de inadimplentes.
IV . DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para determinar o cancelamento das inscrições reclamadas referentes a cheques sem provisão de fundos.2. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa .Tese de julgamento: 1. A notificação prévia enviada para endereço diverso daquele comprovadamente pertencente ao consumidor, sem demonstração da origem do endereço utilizado, equivale à ausência de notificação, tornando irregular a inscrição em cadastro de inadimplentes.___________Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art . 85, § 2º; CC, art. 406, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 404; STJ, AgRg no REsp 914283/RJ, 4ª Turma, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, DJe 22/04/2015; STJ, REsp 1620394/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/02/2017.(Apelação Cível, Nº 50000948120168216001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 29-09-2025) (TJ-RS - Apelação: 50000948120168216001 PORTO ALEGRE, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 29/09/2025, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

Desse modo, a inscrição indevida gera dano moral presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Para o arbitramento, considerando as circunstâncias do caso, a vedação ao enriquecimento sem causa e as finalidades da medida, fixo a indenização por danos morais a ser paga pela SERASA no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Da Repetição do Indébito em face da CESAN

A apelante pugna pela reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente cobrados pela CESAN ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com razão a recorrente. O juízo de primeiro grau afastou a dobra sob o argumento de que a concessionária pautou sua conduta em suporte aparente de resoluções administrativas da agência reguladora local (ARSI). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), publicado em 05/10/2010, sepultou a discussão ao fixar a tese de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando houver único hidrômetro no local.

No caso concreto, as cobranças abusivas perpetradas pela concessionária ré ocorreram entre 2016 e 2017, isto é, mais de seis anos após a pacificação da matéria pela Corte Superior. A manutenção de metodologia de faturamento flagrantemente contrária a precedente vinculante do STJ afasta a excludente do "engano justificável" e caracteriza conduta materialmente violadora da boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. LITERAL VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COBRANÇA EFETIVADA ANTES DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DA MATÉRIA. Recurso Desprovido.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo publicado em 25/08/2010, uniformizou o entendimento segundo o qual é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 4) A partir de então, a jurisprudência consolidou a orientação de que a cobrança indevida de água, nos moldes do caso em exame, enseja a condenação da concessionária à repetição em dobro do indébito, mormente pela impossibilidade de se sustentar o 'engano justificável' diante o julgamento do recurso repetitivo. 5)
Para a cobranças efetivadas até a data do julgamento do recurso repetitivo, não há se falar em repetição em dobro do indébito, mormente por existir, à época, divergência acerca da própria (i)legalidade da cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de economias quando houvesse um único hidrômetro no local
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno AR, 100170045411, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CONDOMÍNIO - HIDRÔMETRO ÚNICO TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ILEGALIDADE procedência do pedido de devolução de valores indevidamente pagos relativo a todo o período almejado. Procedência parcial do pedido de devolução em dobro cálculos a serem efetivados em sede de liquidação de sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso da cesan: TARIFA PROGRESSIVA matéria estranha à lide - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] Quanto a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe que a postura do agente, no caso, a CESAN, tenha se consolidado com dolo e evidente má-fé. 2.2. Enquanto controvertida a matéria, deve ser afastada a dita má-fé por parte da demandada ao efetivar a sobredita cobrança indevida, devendo incidir a obrigação de restituição em dobro apenas quanto ao pagamento de valores indevidamente cobrados após o julgamento da matéria pelo STJ, fato ocorrido com o deslinde do recurso especial representativo de controvérsia n.º 1.166.561/RJ, julgado em 25/08/2010 e publicado no dia 05/10/2010, oportunidade em que pacificou-se a discussão sobre a ilegalidade do método de cobrança da tarifa [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024151640323, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018).

Desse modo, impõe-se a reforma do capítulo sentencial para condenar a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) à devolução,
em dobro
, dos valores comprovadamente pagos a maior pela consumidora.

Dos Danos Morais em face da CESAN

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado contra a CESAN (R$ 5.000,00), a apelante pugna pela sua majoração para R$ 10.000,00, alegando prejuízos diretos à sua atividade econômica como MEI e ao caráter pedagógico da pena. A pretensão não merece acolhida.

O valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se razoável e proporcional para compensar o constrangimento suportado sem gerar enriquecimento indevido, adequando-se perfeitamente aos parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de negativação indevida. Logo, mantém-se a verba indenizatória em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com as devidas correções.

Dos Critérios de Juros e Correção Monetária e Sucumbência

Para ambos os danos morais fixados (R$ 5.000,00 em desfavor da SERASA e R$ 5.000,00 em desfavor da CESAN), esclareço que os valores deverão ser corrigidos, com juros desde o evento danoso (data da inscrição restritiva no caso da SERASA e data da cobrança indevida para a CESAN), pela Taxa SELIC subtraída do IPCA, e com correção a partir do arbitramento. Após a data do arbitramento, aplica-se apenas a TAXA SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Diante do provimento parcial do recurso para responsabilizar a SERASA e considerando o longo tempo de tramitação processual (desde 2017) e a diligência dos advogados atuantes na causa, impõe-se a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, para as duas requeridas no patamar de
20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva condenação
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença no sentido de:

a)
reconhecer a responsabilidade civil da apelada SERASA S.A., condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
condenar a apelada COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) à
repetição em dobro
do indébito relativo aos valores pagos em excesso, afastando-se a restituição de forma simples;

c)
adequar os critérios de juros e correção monetária para as condenações por danos morais (tanto da SERASA quanto da CESAN), de modo que sejam corrigidas, com juros desde o evento danoso (data da respectiva inscrição para a Serasa e cada cobrança indevida, para a CESAN), pela Taxa SELIC subtraída do IPCA, e com correção a partir do arbitramento; sendo que, após a data do arbitramento, aplicar-se exclusivamente a TAXA SELIC (que já engloba juros e correção);

d)
redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar